Tribunal: TJMT
Processo: 0001208-85.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001208-85.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ROBSON MARTINEZ MACHADO - CPF: 046.754.931-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
–
PRELIMINAR
–
NULIDADE PROCESSUAL
- JUNTADA DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NO MOMENTO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – PROVIDÊNCIA PLEITEADA PELO
PARQUET
– INFORMAÇÕES PÚBLICAS E DE AMPLO ACESSO ÀS PARTES –
ABSOLVIÇÃO
- PROCEDÊNCIA –
FALTA DE PROVA IDÔNEA DA TRAFICÂNCIA – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – FRAGIL POTENCIAL DE CONVENCIMENTO – INEXISTÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS CARACTERÍSTICAS DE CRIMES DESSE JAEZ
-
ENTORPECENTE DESTINADO AO CONSUMO PESSOAL – CONFISSÃO DE USO DE DROGA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS -
EX OFFICIO

– PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PREJUDICADO -
PRELIMINAR REJEITADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
PARCIAL DISSONÂNCIA
COM A PGJ
.

I -
Não há falar-se em nulidade processual decorrente da juntada da folha de antecedentes criminais no momento da prolação da sentença, por cerceamento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, à uma, porque decorrente de prévia solicitação do
Parquet
e, à duas, porque trata-se de informação de amplo acesso às partes, disponíveis no sítio eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso;

II -
Se as circunstâncias objetivas, consistem apenas, nas palavras não uníssonas dos policiais, desacompanhadas de quaisquer outros elementos típicos da atividade delituosa da mercancia de drogas, afastam a possibilidade de condenação pelo crime de Tráfico de entorpecentes e indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio. Em casos tais, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, para o julgamento de infração de menor potencial ofensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Robson Martinez Machado,
contra sentença que, julgando totalmente procedente a pretensão ministerial,
condenou
o apelante nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 (
Tráfico de entorpecentes
), à pena de
6 anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como, ao pagamento de
600 dias-multa
(Id’s. 32387962 e 32387963).

Em suas razões recursais pugna,
preliminarmente
, a
nulidade do
decisum
,
por ofensa ao Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório, uma vez, que a certidão de antecedentes criminais do agente foi juntada após a defesa oferecer suas alegações finais. No
mérito
, requer a
absolvição
, por falta de provas.
Subsidiariamente
, busca a alteração do
regime
de cumprimento da pena para o
semiaberto
, por ser menos gravoso (Ids. 32387969 e 32387970).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do Apelo;
de igual maneira
, a PGJ em parecer opinou, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 40411461):

Sumário: Recurso de Apelação Criminal –
Tráfico de Drogas
– Irresignação defensiva –
PRELIMINARMENTE
: 1.
Nulidade
do Processo – Cerceamento de Defesa diante da
Juntada da Folha de Antecedentes
Criminais do Apelante após o Encerramento da Instrução –
INVIABILIDADE
– Certidão de antecedentes criminas, juntado aos autos
antes mesmo da Defensoria Pública patrocinar o acusado
– Artigo 156, II do Código de Processo Penal autoriza o Juiz a proceder diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante, mesmo antes da Sentença –
MÉRITO
: 2. Pleito de
Absolvição
–
INOCORRÊNCIA
– Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas – Depoimento dos policiais militares somada às demais circunstâncias que autorizam a condenação – 3. Fixação de
regime mais brando
para o cumprimento da pena.
IMPOSSIBILIDADE
– Apelante
reincidente
– Manutenção do regime fechado – PARECER PELA
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR
ARGUIDA E NO
MÉRITO
PELO
DESPROVIMENTO
DO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 21 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020